Tribunal: TJSP
Processo: 1013920-20.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013920-20.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO DO REGO BARROS FILHO, são apelados SOCIEDADE MICHELIN
DE PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (MICHELIN DO
BRASIL) e BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013920-20.2020.8.26.0100 -Voto no 48.452
2
VOTO No 48.542
APELAÇÃO CÍVEL No 1013920-20.2020.8.26.0100
RELATOR:
DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE:
MARCELO DO REGO BARROS FILHO
APELADAS:
BRADESCO SAÚDE S/A E SOCIEDADE MICHELIN
DE PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. (MICHELIN DO BRASIL)
COMARCA:
SÃO PAULO/CENTRAL 9a VARA CÍVEL
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE.
PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REQUERIDA BRADESCO
SAÚDE
S/A
A
QUEM,
NA
CONDIÇÃO
DE
ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE, CABERÁ
O
CUMPRIMENTO
DE
EVENTUAL
DECISÃO
FAVORÁVEL À PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DA
AÇÃO
AFASTADA.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que extinguiu, sem apreciação do mérito,
ação de reparação de danos relativa a contrato de plano de saúde, com pedido de
tutela de urgência, proposta por Marcelo do Rego Barros Filho contra Bradesco
Saúde S/A.
O demandante aduz, em síntese, que foi funcionário
do Michelin do Brasil por dezenove anos até que, em outubro de 2019 foi demitido
sem justa causa. Afirma que por força de convenção coletiva de trabalho teve
direito a usufruir plano de saúde, nas mesmas condições de quando empregado,
por 3 meses. Após, realizou a opção pela continuidade do plano, por tempo
indeterminado. Alega que o preço cobrado para o plano saltou para a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013920-20.2020.8.26.0100 -Voto no 48.452
3
R$ 1.464,82, que considera abusiva. Ademais, sustenta que o valor do prêmio
passou a ser cobrado em razão da faixa etária, diferentemente da forma de
cobrança utilizada quando estava na ativa, época na qual o valor era cobrado “por
vida”. Postula manutenção no plano na categoria “quarto nacional”, nas mesmas
condições da época em que empregado, com os mesmos valores de prêmio da
carteira dos funcionários ativos e eventuais reajustes, bem assim a restituição das
quantias cobradas indevidamente.
A tutela de urgência foi indeferida (fl. 97).
A intervenção da Sociedade Michelin de Participações,
Indústria e Comércio Ltda foi autorizada, na condição de assistente (fl. 354).
Porém, a decisão foi reformada por esta Instância, no bojo de Agravo de
Instrumento no 2101865-37.2020.8.26.0000.
Em sentença, o magistrado acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva. Entendeu que “expressamente anuiu com as normas de
migração do ajuste quando de sua passagem para a inatividade, conforme
documento de fls. 44/50, não tendo possibilidade, perante a seguradora, de
questionar as disposições do novo ajuste coletivo, por força da regra do art. 436,
parágrafo único do CC, podendo apenas exigi-la, ficando sujeito, entretanto, as
condições e normas do contrato” (fls. 415/417).
Opostos embargos de declaração pelo autor (fls.
419/429), foram eles rejeitados (fl. 437).
Inconformado, apela o demandante (fls. 442/459).
Aduz que, nos termos da súmula no 101 desta Corte, o beneficiário possui
legitimidade para acionar diretamente a operadora do plano de saúde. Afirma,
ainda, que houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide. No
mérito, alega que há tratamento discriminatório entre os funcionários ativos e
inativos, uma vez que, para aqueles, o preço é estabelecido por valor médio, e para
os inativos a cobrança é realizada tendo por base a idade. Menciona jurisprudência
a seu favor. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 476), vieram aos autos
contrarrazões (fls. 478/502 e 506/532).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de exibição de documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013920-20.2020.8.26.0100 -Voto no 48.452
4
cumulada com obrigação de fazer relativa a contrato de plano de saúde ajuizada
por beneficiária de plano de saúde em face da operadora, objetivando sua
manutenção no plano de saúde nas mesmas condições válidas durante a vigência
de seu contrato de trabalho. Julgada improcedente a demanda, a requerente
interpôs o presente recurso, o qual não merece ser acolhido.
Com efeito, a extinção do feito, com fulcro na
ilegitimidade passiva, deve ser afastada.
Primeiramente porque a ré Bradesco Saúde S/A é
parte legítima para figurar no feito diante de sua condição de sociedade empresária
que oferece serviços de saúde ao consumidor, seja em razão da contratação de
plano de saúde individual, seja pela contratação de plano de saúde coletivo,
estabelecido com a empregadora do demandante beneficiário.
Além disso, é patente que, na qualidade de
administradora do plano de saúde em questão, caberá à ré o cumprimento de
eventual decisão favorável ao autor, sendo justificada sua inclusão no polo passivo
da demanda. Nesse sentido:
“A administradora prestou serviços ao apelado no
decorrer dos últimos anos, serviços esses que
caracterizam a relação jurídica de consumo, pouco
importando a forma pela qual recebeu por
referidos serviços. Este vínculo, diga-se, não sofre
qualquer alteração em função de o contrato
originário ter sido firmado entre a apelante a
empresa Ford, pois disponibilizou os médicos,
hospitais e laboratórios credenciados para uso de
todos
os
empregados,
mote
essencial
a
demonstrar a existência de relação jurídica sob a
ótica consumerista, a demonstrar, portanto, sua
legitimidade passiva” (3a Câmara de Direito Privado,
Apelação
no
027204-07.201.8.26.0625,
relator
Desembargador Beretta da Silveira, j. 5/2/2013).
Nesse sentido, é o caso de acolhimento do reclamo
para, afastada a extinção da ação em razão da suposta ilegitimidade passiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013920-20.2020.8.26.0100 -Voto no 48.452
5
retornar os autos ao primeiro grau para a completude da instrução probatória (o
que impede, por ora, o julgamento de mérito por esta Instância STJ, EREsp
874.507/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado
em 19/06/2013, DJe 01/07/2013), mormente quanto à alegada discriminação entre
os funcionários ativos e inativos, com posterior novo julgamento.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator